Tribunal: TJSP
Processo: 2241594-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Verbas sucumbenciais – Decisão judicial que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, e com fulcro no princípio da causalidade, considerou que a recuperanda deu causa à instauração da habilitação, e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Verbas sucumbenciais – Decisão judicial que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, e com fulcro no princípio da causalidade, considerou que a recuperanda deu causa à instauração da habilitação, e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa atualizado – Alegação de que que o incidente de habilitação de crédito perdeu seu objeto, pois não foi proposto no momento processual adequado, tendo o agravado agido de forma precipitada, em desconformidade com o § 1o do art. 7o e caput do art. 8o, ambos da Lei 11.101/05, os quais preceituam que após a publicação do edital de deferimento do pedido de recuperação judicial, os credores devem apresentar diretamente ao administrador judicial as respectivas habilitações ou divergências de crédito, e que a perda do objeto da ação não isenta o pagamento de honorários – Cabimento parcial – Não há como não se reconhecer que alegação de que o incidente de habilitação de crédito tenha sido interposto prematuramente e restou preclusa diante da decisão que determinou a suspensão do incidente até o julgamento definitivo da ação de cobrança n. 1002299-86.2015.8.26.0363, sem interposição de recurso – Hipótese na qual, tendo em vista que na primeira lista de credores havia sido incluído apenas o valor de R$ 15.147,16, e mantida a continuidade do incidente, o administrador judicial considerou tempestivo o incidente – Instauração da litigiosidade entre as partes, impondo à recuperanda o ônus de ter dado causa à instauração – Precedentes desta Corte em que se reconhece o cabimento da verba honorária em incidentes de habilitação/impugnação de crédito, mas com fixação de verba em valores módicos, sem que se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos Advogados – Verba honorária arbitrada [10% do valor da causa - R$ 42.347,35, a ser atualizado], encontra-se acima daquilo que comumente vem sendo fixado nesta C. Corte, portanto, razão parcial cabe ao recorrente quanto à pretensão de minoração – Com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC, no caso concreto, já computando, portanto, o valor referente ao presente recurso, minoram-se os honorários advocatícios para o montante de R$ 2.500,00 – Decisão reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, para minorar o valor dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241594-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA, é agravado SUPERMERCADOS
VENTURA DE CAMPINAS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241594-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.497
2
VOTO No
: 40.497 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2241594-78.2020.8.26.0000
COMARCA : MOGI-MIRIM
AGTE.
: MIXCRED ADMINISTRADORA
LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: SUPERMERCADOS
VENTURA DE CAMPINAS
LTDA. EPP
INTERDO.
: MARCO ANTÔNIO DELATORRE BARBOSA
(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Verbas sucumbenciais Decisão judicial
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inc. VI do CPC, e com fulcro no
princípio da causalidade, considerou que a recuperanda
deu causa à instauração da habilitação, e condenou-a ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em 10% do valor da causa atualizado Alegação
de que que o incidente de habilitação de crédito perdeu
seu objeto, pois não foi proposto no momento processual
adequado, tendo o agravado agido de forma precipitada,
em desconformidade com o § 1o do art. 7o e caput do art.
8o, ambos da Lei 11.101/05, os quais preceituam que após
a publicação do edital de deferimento do pedido de
recuperação judicial, os credores devem apresentar
diretamente ao administrador judicial as respectivas
habilitações ou divergências de crédito, e que a perda do
objeto da ação não isenta o pagamento de honorários
Cabimento parcial
Não há como não se reconhecer
que alegação de que o incidente de habilitação de crédito
tenha sido interposto prematuramente e restou preclusa
diante da decisão que determinou a suspensão do
incidente até o julgamento definitivo da ação de
cobrança n. 1002299-86.2015.8.26.0363, sem interposição
de recurso
Hipótese na qual, tendo em vista que na
primeira lista de credores havia sido incluído apenas o
valor de R$ 15.147,16, e mantida a continuidade do
incidente,
o
administrador
judicial
considerou
tempestivo o incidente
Instauração da litigiosidade
entre as partes, impondo à recuperanda o ônus de ter
dado causa à instauração Precedentes desta Corte em
que se reconhece o cabimento da verba honorária em
incidentes de habilitação/impugnação de crédito, mas
com fixação de verba em valores módicos, sem que se
mostrem ultrajantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos Advogados

Verba
honorária arbitrada [10% do valor da causa - R$
42.347,35, a ser atualizado], encontra-se acima daquilo
que comumente vem sendo fixado nesta C. Corte,
portanto, razão parcial cabe ao recorrente quanto à
pretensão de minoração Com lastro no disposto no art.
85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC, no caso concreto, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241594-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.497
3
computando, portanto, o valor referente ao presente
recurso, minoram-se os honorários advocatícios para o
montante de R$ 2.500,00 Decisão reformada Agravo
de instrumento parcialmente provido.
Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, para
minorar o valor dos honorários advocatícios.
Agravo de instrumento interposto por Mixcred
Administradora Ltda., em recuperação judicial, dirigido à r. decisão
proferida pela Dra. Fabiana Garcia Garibaldi, MMa. Juíza de Direito da
E. 2a Vara da Comarca de Mogi-Mirim, nos autos do incidente de
habilitação de crédito promovido por Supermercado Ventura de Campinas
Ltda. EPP, apenso aos autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado julgou extinto o feito, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, pela perda
superveniente do interesse processual. Com fulcro no princípio da
causalidade, considerou que a recuperanda deu causa à instauração da
habilitação, e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Ponderou que o feito deveria ser extinto sem resolução
de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, salientando que
a recorrida pretendia a inclusão de seu crédito, constituído nos autos da
ação de cobrança que tramitou pela E. 4a Vara local, no quadro geral de
credores da recuperação judicial da requerida, sendo que posteriormente
ao ajuizamento da habilitação, houve a inclusão do crédito, tendo a
demanda perdido o seu objeto (fl. 149-150).
Rejeitados os embargos declaratórios (fl. 155-160 e fl.
178-179), a recuperanda suplicante interpõe o presente agravo de
instrumento alegando que o incidente de habilitação de crédito perdeu
seu objeto, pois não foi proposto no momento processual adequado, tendo
o agravado agido de forma precipitada, em desconformidade com o § 1o do
art. 7o e caput do art. 8o, ambos da Lei 11.101/05, os quais preceituam que
após a publicação do edital de deferimento do pedido de recuperação
judicial, os credores devem apresentar diretamente ao administrador
judicial as respectivas habilitações ou divergências de crédito. Diz que
após este expediente, o administrador judicial fará publicar a segunda
lista de credores e, somente após a publicação da segunda lista é que se
inicia o prazo para a apresentação de impugnação/habilitação por parte
dos credores, conforme estipula o art. 8o da LREF.
Aduz que tendo o agravado requerido a habilitação de
seu crédito antes mesmo do trânsito em julgado da ação onde se discutia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241594-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.497
4
quantum do valor devido e da publicação da segunda lista, este quem
evidentemente deu causa a perda do objeto do presente feito, visto que
sua pretensão se satisfez após a devida constituição de seu crédito. A
perda do objeto da ação não isenta o pagamento de honorários, muito pelo
contrário, a respectiva condenação deve recair exatamente sobre a parte
que deu causa à abertura da ação judicial. Alega que, antes da
instauração do incidente, havia sido habilitado em favor do agravado o
valor incontroverso de seu crédito.
Consigna que a inclusão do crédito do agravado no
montante constante na sentença condenatória somente se deu no decorrer
do presente incidente processual, pois, este fora instaurado
precipitadamente, antes da prolação da referida sentença (ou seja, antes
mesmo da constituição do crédito), bem como, antes da publicação da
segunda lista de credores, conforme previsão legal, sendo que resta
evidente que não havia necessidade de o agravado instaurar o presente
incidente, eis que tão logo tomou-se conhecimento do crédito, o
administrador judicial fez constar seu crédito no QGC.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão combatida, para que seja o agravado o único condenado aos
honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida
a sucumbência recíproca, e os honorários sucumbenciais sejam fixados no
proveito econômico de cada parte, e não sobre o valor atualizado da causa
como ocorreu (fl. 1-10).
Preparo em fl. 12-13.
Na peça de interposição a agravante manifestou
tratar-se de recurso com pedido de atribuição de efeito suspensivo sem,
entretanto, informar a extensão ou os fundamentos desse pedido, razão
pela qual essa pretensão não foi conhecida (fl. 187-191).
Contraminuta pelo desprovimento do recurso (fl.
195-203). Ausente manifestação da administradora judicial (fl. 204),
sobreveio parecer do Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto
Amin Filho, pelo provimento do recurso com inversão das verbas de
sucumbência (fl. 209-213).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida
foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 23 de setembro de
2020 (fl. 185), e considerada publicada no dia seguinte (sexta-feira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241594-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.497
5
24/9/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 8 de
outubro de 2020, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
Conclusos aos 9 de dezembro de 2020.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A
empresa
agravada
promoveu
incidente
de
habilitação de crédito, alegando que é credor da quantia atualizada de R$
42.347,35 com lastro em título executivo extrajudicial, que se encontra
em discussão da ação de cobrança, n. 1002299-86.2015.8.26.0363 perante
a E. 4a Vara Cível da Comarca de Mogi-Mirim/SP (fl. 14-15).
Instados a se manifestarem (fl. 20), a recuperanda
quedou-se silente, e o administrador judicial opinou pela suspensão do
incidente até o desfecho da demanda informada (fl. 22-23), com o que
concordou o Ministério Público (fl. 28). Solicitada por quatro vezes a
manifestação da recuperanda agravante (fl. 29, 33, 41 e 49).
Em 30 de novembro de 2017 a agravante apresentou
manifestação alegando que somente após a publicação da segunda lista é
que se inicia o prazo para apresentação de impugnação por parte dos
credores, de modo que a habilitação é extemporânea, e deveria ser
indeferida liminarmente, salientando ainda que o credor deve apresentar
seu pleito diretamente ao administrador judicial juntamente com tickets
e notas fiscais de venda para que se possa conferir com exatidão a higidez
da cobrança e se houve a regular entrega das mercadorias (fl. 52-56).
Instado a se manifestar (fl. 57), o administrador
judicial reforçou seu entendimento de que a impugnação é tempestiva,
bem como que se deveria aguardar o desfecho da demanda informada,
mas que se não fosse esse o entendimento, iria provisionar o crédito de R$
36.243,16 (fl. 68-72), com o que concordou o Ministério Público (fl. 76),
sobrevindo a r. decisão que determinou a suspensão (fl. 77).
Após a agravada ter informado que a demanda fora
julgada procedente no importe de R$ 36.743,16, que o montante referente
a honorários advocatícios perfaz R$ 6.039,16, tendo transitado em julgado
(fl. 80-82), juntando cópia (fl. 88-92), a administradora judicial opinou
pela perda do objeto, alegando que os valores pleiteados foram incluídos
no quadro geral de credores (fl. 101-103).
A agravada pretendeu a inclusão das custas e
despesas processuais (fl. 107-108), tendo o Ministério Publico concordou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241594-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.497
6
com o parecer da administradora judicial (fl. 115). Instado a se
manifestar (fl. 116), o administrador judicial indicou caber ao Juízo a
inclusão dos valores referente a custas e despesa processuais, e que, em
razão da litigiosidade, o habilitante deve ser condenado em honorários
advocatícios em favor do administrador judicial (fl. 132-138), sobrevindo
parecer do Ministério Público concordando com o parecer da
administradora judicial (fl. 141), manifestação da recorrida informando
que o incidente alcançou seu objetivo (fl. 146-147)..
III MÉRITO
O presente recurso versa acerca da possibilidade de
inversão das verbas de sucumbência, ou ao menos o reconhecimento da
existência de sucumbência recíproca.
Em relação aos honorários advocatícios, na esteira de
reiterado entendimento ocorrido das Cortes especializadas, é possível a
fixação da verba honorária quando a habilitação de crédito tenha sido
resistida, instaurando-se litigiosidade acerca do crédito discutido,
conforme precedente abaixo reproduzido:
Honorários de advogado. Sucumbência. Habilitação de
crédito em processo de recuperação judicial. Condenação
admitida por jurisprudência consolidada neste Tribunal de
Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, quando
instaurada a litigiosidade após a apresentação de
impugnação.
Condição
atendida
no
caso
concreto.
Arbitramento do valor a ser feito de forma equitativa, na
forma ditada pelo §4o do artigo 20 do Código de Processo
Civil, para remunerar condigna e adequadamente o
Advogado da parte vencedora sem importar em excessivo
prejuízo à vencida. Agravo de instrumento provido em
parte.
(TJSP, AI n. 0043898-49.2012.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. José Reynaldo, j.
11/9/2012).
Destarte, na hipótese analisada, em que pese o
entendimento apresentado pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Carlos
Alberto Amin Filho (fl. 210-211), que vai ao encontro do alegado pela
recuperanda (fl. 52-56, única manifestação da agravante em primeira
instância antes da r. decisão combatida), não há como não se reconhecer
que esta questão encontra-se preclusa diante da r. decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241594-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.497
7
determinou a suspensão do incidente até o julgamento definitivo da ação
de cobrança n. 1002299-86.2015.8.26.0363 (fl. 77), sem que tenha sido
interposto qualquer recurso.
Assim, tendo em vista que na primeira lista de
credores havia sido incluído apenas o valor de R$ 15.147,16, e mantida a
continuidade do incidente, tendo o próprio administrador judicial
manifestado no sentido de considerar o incidente tempestivo (fl. 68-72),
houve a instauração da litigiosidade entre as partes no caso concreto. Isto
posto, certo é que a recuperanda deu causa à instauração do incidente.
O administrador judicial, ao apontar que a habilitante
deveria ser condenada em honorários advocatícios em virtude de
litigiosidade, a condenação deveria ser imposta ao próprio administrador
judicial em razão da discussão de valores (fl. 133), que não é objeto deste
recurso.
É certo que a verba honorária deve ser fixada
proporcionalmente à sucumbência das partes, de forma a remunerar
satisfatoriamente o trabalho dos advogados.
Neste sentido:
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Na habilitação de
crédito impugnada há condenação em honorários. 2. A
verba honorária deve ser fixada proporcionalmente à
sucumbência das partes, de forma a remunerar satisfatoriamente o trabalho dos advogados.
3.
A
interpretação dos conceitos vagos e indeterminados
existentes no art. 20, § 3 o , alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC,
encontra norte seguro no benefício econômico alcançado
pela parte vencedora no processo". (STJ, REsp n. 783.033-
SP, rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, ).
Ocorre que, em vários precedentes desta Corte,
reconhece-se o cabimento da verba honorária em incidentes de
habilitação/impugnação de crédito, mas que, em razão da singeleza, fixa-
se aludida verba em valores módicos, sem que se mostrem ultrajantes em
relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos advogados, conforme
comumente fixados nas C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:
Agravo de instrumento Impugnação de crédito indeferida
Honorários advocatícios de sucumbência devidos

Fixação por apreciação equitativa
Manutenção
Valor
fixado está em conformidade com a baixa complexidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241594-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.497
8
causa
Precedentes
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2214250-30.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j.
em 21 de maio de 2018).
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação
de crédito. Sucumbência. Arbitramento de verba honorária
que não comporta a majoração pretendida. Ausência de
complexidade na causa, ademais havida desistência pela
própria requerida. Valor fixado na origem, porém, muito
reduzido. Montante que se deve arbitrar por equidade.
Decisão revista em parte. Recurso provido em parte.(TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2158279-60.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Claudio Godoy, j. em 19 de março de 2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBA
HONORÁRIA.
LITIGIOSIDADE.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO
HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo
de instrumento contra a decisão que acolheu parcialmente
a impugnação apresentada, mas deixou de fixar verba
honorária.
A apresentação de impugnação ao crédito apontada pela
recuperanda confirma a litigiosidade da questão e, por isso,
justificado é o arbitramento de honorários advocatícios,
como já decidiu o E. STJ.
Em decorrência da reduzida complexidade da causa, revela-
se razoável o arbitramento de honorários no valor de R$
7.000,00, fixado por equidade.
Recurso provido para este fim. (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2234308-88.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Alberto Garbi, j. em 4 de abril de 2017)
Neste contexto, no caso dos autos, a verba honorária
arbitrada [10% do valor da causa - R$ 42.347,35 (fl. 14-15), a ser
atualizado], encontra-se acima daquilo que comumente vem sendo fixado
nesta C. Corte, portanto, razão parcial cabe ao recorrente, devendo ser
minorada a quantia em questão. Destarte, com lastro no disposto no art.
85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC, no caso concreto, já computando, portanto, o
valor referente ao presente recurso, minoram-se os honorários
advocatícios para o montante de R$ 2.500,00, com atualização a partir da
data deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241594-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.497
9
IV DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 2.500,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR